Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-64.2014.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002102-64.2014.8.14.0090
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: PRAINHA
APELANTE: PAULO DUARTE DA SILVA - Adv. Rubens Lourenço Cardoso Vieira - OAB /PA 8173
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. INDISCUTÍVEL VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS COMPROVADAS POR OUTRO MEIO QUE NÃO ATRAVÉS DO LAUDO. POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, não devendo ser desconsiderada pela idade da mesma, principalmente por se tratar de delito contra vulnerável. Declarações coerentes e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, resta imperioso o afastamento da absolvição pleiteada;
2. A ausência de vestígios no laudo pericial não afasta a caracterização do crime de estupro, já que a palavra da vítima apresenta relevante valor probatório. Precedentes.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO DUARTE DA SILVA
, através de advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Criminal de Prainha, que o condenou a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infringência as normas do art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável)

Narra a denúncia, que no dia 24/06/2014, o acusado, conhecido da família, praticou o delito de estupro adverso da conjunção carnal, em face da vítima, criança de 6 anos de idade.

Consta, que no referido dia 24 de Junho de 2014, a mãe da vítima, senhora Benedita, contratou o denunciado que era carpinteiro para realizar um serviço em sua residência, sendo que, por volta das 15:30 hs, segundo a mãe da vítima, esta encontrou o acusado beijando a boca de sua filha, ¿F.¿, de apenas 5 anos de idade, bem como teria presenciado o réu deitado em cima da criança fazendo movimentos, como se estivesse mantendo relações sexuais com a infante.

O réu foi preso em flagrante e passou a instrução custodiado.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, em sentença datada de 09/09/2014, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas (fls. 152/159).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (fls.167/170), pleiteando, unicamente, pela a absolvição do acusado, em razão da ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões (fls.175/179), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis,
em 22/02/2017 (fl. 184).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.186/187).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 21/03/2017.

É o relatório.

À revisão.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O recurso cinge-se ao pleito de absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência probatória, em virtude da ausência de provas de autoria e materialidade, sustentando que o laudo de exame pericial não constatou a ocorrência do crime.

No que tange ao pleito de absolvição, entendo que não merece prosperar, uma vez que o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão em provas concretas de autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, conforme passo a demonstrar:

A vítima menor, ao ser escutada junto ao Conselho Tutelar (fl. 28), descreveu que no dia dos fatos o réu estava trabalhando no quarto de sua mãe, momento no qual o acusado chamou a vítima e a colocou na cama de sua mãe,
¿e meteu o dedo no seu saco, disse que ia me dá boneca, brinquedos e dinheiro¿
.

Em juízo (fl. 148/149), ¿F. E. J.¿ relatou:
¿Que o réu beijou a vítima no dia dos fatos; Que a que a vítima apontou no rosto para indicar o local em que foi beijada; que o réu deitou em cima da declarante; que o réu passou a língua em sua boca; que o réu oferecia moeda a vítima em troca de que a mesma não contasse a sua mãe; que contava para a mãe que o réu oferecia moeda; que contou que o réu a beijou; que quando sua mãe viu o réu em cima da declarante gritou (...).¿

A mãe da menor,
Benedita Jarlene Silva Esquerdo
, por sua vez, enfatizou que:
¿Que contratou o réu para fazer um serviço de carpintaria no dia 23 de junho; Que estava sozinha com suas filhas de 03 e 6 anos; Que a vítima tem 6 anos; Que o réu beijou a vítima; Que presenciou; Que estava estendendo as roupas; Que o barulho de martelo parou; Que achou estranho e foi até a casa; Que a vítima estava deitada, o réu escorou nela e a beijou; Que a vítima estava deitada assistindo desenho na cama; Que o réu não estava deitado em cima da vítima, estava em pé curvado beijando-a; Que falou outras coisas na delegacia; Que falou que estava fazendo uma movimentação no corpo da vítima; Que o réu estava beijando a vítima na boca; Que a declarante disse seu Paulo o que eu tô vendo não tô acreditando; Que o réu disse que não era nada daquilo que a declarante estava pensando; Que a vítima gritou dizendo para que a declarante não chamasse a policia para prende-la; Que confirma declaração na delegacia de que o réu estava lambuzando a boca da vítima; Que a vítima estava de calcinha, de perna aberta e o réu em cima da mesma fazendo movimentos de vai e vem como se estivesse mantendo relação sexual; Que a declarante disse que ia mandar prendê-lo; Que o réu ofereceu dinheiro a declarante para que ficasse em silêncio; Que fingiu que iria aceitar só para se desvencilhar; Que a avó paterna da declarante disse que se a declarante não denunciasse iria contar para o marido da declarante; Que conhecia o réu a mais de 2 anos; Que frequentava a casa da declarante; Que gostava muito do réu; Que o réu inclusive já tinha dado uma mochila de presente para a vítima; Que as vezes o réu ficava cuidando da vítima junto com sua irmã de 17 anos; Que o réu é muito educado; Que a vítima relatou que o réu prometeu entregar de presente moeda se a menor não contasse a mãe quando o acusado a abraçava e beijava no rosto, mas disse que nunca tinha beijado na boca da menor; Que nunca desconfiava de nada; Que não está sendo ameada.¿
(fls. 147/148)

Cabe ainda, destacar as declarações da testemunha Policial Militar
Marcos Pereira Marques:
¿Que no dia dos fatos a mãe da vítima chegou no destacamento muito nervosa e relatou que o acusado foi prestar serviço em sua casa e flagrou o mesmo em cima da criança beijando-a na boca; Que foram ao local e o réu já tinha saído, porém viram a vítima na companhia da avó; Que não encontraram o réu; Que voltaram para o destacamento; Que momentos depois a mãe da vítima retornou ao destacamento informando que o réu tinha voltado para a casa da vítima; Que em nova incursão, encontraram o réu na casa da vitima; Que o réu negou estupro, e informou que a vitima deitou na cama e pediu para que o réu a beijasse; Que o réu informou que a beijou no rosto, momento no qual a mãe apareceu.¿

Como se vê, as declarações são firmes, claras e contundentes em apontar o ora apelante como o autor dos fatos.

Por outro lado, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
¿destaco que a inexistência de vestígios de ato libidinoso atestado pelos laudos de exame de sexologia forense, de fls. 17 e 75, não tem o condão de afastar a caracterização do crime do art. 217 - A do CP, se este estiver evidenciado de forma plena por outros elementos contidos nos autos.¿

Assim, diante dos fatos analisados, impossível questionar-se a autoria delitiva.

Até porque, como já dito, os depoimentos da vítima, somado aos depoimentos de sua genitora, somado as demais provas testemunhais, foram firmes e seguros, feitos de maneira uniforme, onde afirmaram sem sombra de dúvidas, que o acusado
Paulo Duarte
praticou os delitos narrados na denúncia, razão pela qual não cabe sequer se aventar na hipótese de absolvição por fragilidade probatória.

De outro turno, cabe frisar que, nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, senão vejamos:
¿(...) 2. "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de
vulnerável restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva. (...)¿
(STJ, QUINTA TURMA, HC 475442/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/11/2018)
¿(...) 1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado pelo depoimento de outras testemunhas. 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido. (...)¿
(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 644535/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 18/10/2018)

Ainda o acusado
Paulo Duarte
, em juízo, apesar de negar a autoria delitiva, descreveu que:
¿Que a menina se deitou na cama e disse tio me dê um beijo; Que o declarante estava sujo e não quis nem se encostar muito nela, momento no qual o réu deu um beijo no rosto da vítima. (...)¿
além de que ¿
beijava a vítima sem maldade¿,
tais assertivas não encontram guarida nas demais provas carreadas aos autos. Além disso, o fato de se tratar de réu primário e trabalhador, não possui o condão de absolvê-lo do crime que lhe fora imputado, também não torna seu depoimento mais confiável que o da vítima, visto que restou isolado nos autos.

Nesses termos, rejeito a tese aventada, e mantenho a condenação do réu em todos os seus termos.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator